Tribunal: TJES
Processo: 5021472-57.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021472-57.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEILDA FRANCISCA DA SILVA
RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE MIGRAÇÃO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE UM NOVO PLANO. EXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS SIMULTÂNEOS. FALHA/DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE MIGRAÇÃO/PORTABILIDADE DO PLANO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5021472-57.2022.8.08.0048

Recorrente: JOSEILDA FRANCISCA DA SILVA

Recorridos: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A e SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimados, apenas a parte recorrida
UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A
apresentou contrarrazões (ID 60118005).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSEILDA FRANCISCA DA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação da parte recorrida à devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente (nos termos do art. 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do CDC) e condenação em danos extrapatrimoniais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Em relação à repetição do indébito pretendido pela demandante com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, sabe-se que para que a cobrança indevida seja restituída deve haver o pagamento daquilo que foi indevidamente cobrado.

No caso dos autos, tenho que a requerente não logrou êxito em comprovar o pagamento dos boletos trazidos pela própria no id.17779360. Por mais que tenha ocorrido a inversão do ônus probatório, a autora não poderia se desincumbir de demonstrar o pagamento dos valores cobrados.

Portanto, não há fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, I do Código de Processo Civil, o que impede, por conseguinte, a incidência do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, no tocante aos danos morais, verifica-se, no caso em tela, a inocorrência de desdobramento capaz de configurar prejuízo à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora.

Os eventuais transtornos vivenciados pela parte demandante, verificados na emissão de boletos e aviso de inadimplência, não configuram automaticamente ofensa ou lesão aos direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano, e, portanto, não suscetível de indenização.

Destaca-se, inclusive, que não há nos autos a informação de que houve alguma negativação indevida da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

É cediço que a lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, não se confundindo com os meros dissabores cotidianos oriundos dos relacionamentos pessoais e contratuais.

Portanto, a situação narrada na inicial não configura dano moral, como alegado, havendo somente a constatação de mero dissabor natural e condizente com os dias atuais, sem maiores consequências e repercussões na esfera dos direitos da personalidade, de modo que o pedido de reparação não procede ante os elementos trazidos aos autos.

Em sendo assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso, não há que se falar em restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, já que não restou comprovado o seu efetivo pagamento.

Além do mais, é sabido que o art. 42, parágrafo único, do CDC, e o art. 940 do Código Civil possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas. A aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, só é possível mediante a presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor (o que não é o caso). Já o art. 940 do Código Civil apenas pode ser aplicado quando a cobrança se der por meio judicial e ficar comprovada a má-fé do demandante/recorrido, o que não restou devidamente comprovado nos autos.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, sem maiores desdobramentos à vida da parte recorrente, inexistindo, dessa forma, ofensa aos direitos da personalidade.
Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESP
ROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50042712120238210027, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 14-09-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSEILDA FRANCISCA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)